Tribunal: TJSP
Processo: 1502342-27.2018.8.26.0050
Classe: Embargos de Declaração Criminal / Roubo Majorado
Órgão julgador: Moreira da Silva
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-11-19
Data de publicação: 2020-12-04

Ementa:

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000998222
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração
Criminal no 1502342-27.2018.8.26.0050/50000, da Comarca de São Paulo, em que é
embargante MAYCON DOUGLAS COSTA HOLANDA, é embargado COLENDA
13a CÂMARA CRIMINAL.
ACORDAM, em 13a Câmara de Direito Criminal do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Não conheceram dos embargos de
declaração. V.U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores MOREIRA
DA SILVA (Presidente), MARCELO GORDO E FRANÇA CARVALHO.
São Paulo, 19 de novembro de 2020.
MOREIRA DA SILVA
Relator
(assinatura eletrônica)

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Criminal no 1502342-27.2018.8.26.0050/50000 São Paulo Voto no 35.915
2
Embargos de Declaração no 1502342-27.2018.8.26.0050/50000
Comarca de São Paulo
Embargante: Maycon Douglas Costa Holanda
Voto no 35.915
Embargos
de
declaração

Alegada
omissão

Inocorrência
Pretendida a discussão de temas trazidos
nos embargos que não foram objeto de questionamento,
pela defesa, na apelação
Recurso que não pode ser
manejado como se fosse nova apelação
Ausência de
ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão no
decisum objurgado
Via recursal que não pode ser
manejada
para
fins
de
prequestionamento,
pois
prequestionar não significa interpretar o texto legal e,
sim,
pronunciar-se
sobre
questões
pertinentemente
suscitadas nas razões recursais, o que foi devidamente
realizado in casu. Embargos não conhecidos.
1.
Trata-se
de
Embargos
de
Declaração
opostos por Maycon Douglas Costa Holanda contra o v. acórdão de
fls. 240/258 que, por votação unânime, negou provimento ao recurso
defensivo e deu provimento ao apelo ministerial para condenar o réu
com fulcro nos artigos 157, parágrafo 2o, inciso II, e parágrafo 2o-A,
inciso I, do Código Penal, e 244-B, da Lei no 8.069/90, redimensionando
as penas totais do acusado para 9 (nove) anos, 10 (dez) meses e 20

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Criminal no 1502342-27.2018.8.26.0050/50000 São Paulo Voto no 35.915
3
(vinte) dias de reclusão, em regime inicial fechado, e 21 (vinte e um)
dias-multa, no mínimo legal.
Sustenta o embargante, em resumo, que o
decisum objurgado é omisso na medida em que: (i) houve bis in idem na
dosimetria, sob o argumento de que a comparsaria e o emprego de
arma de fogo serviram como fundamento para majorar a pena, todavia,
tais circunstancias se confundem com elementares do crime de roubo
qualificado; e (ii) deixou o v. acórdão de aplicar a detração penal.
Pugna, assim, pelo acolhimento dos embargos
de declaração para que as omissões sejam sanadas, prequestionando-
se, ainda, as matérias debatidas para viabilizar a interposição de
recursos aos Tribunais Superiores.
É o relatório.
2. Os embargos declaratórios não devem ser
conhecidos.
Inexiste, no v. acórdão guerreado, qualquer
omissão, contradição, ambiguidade ou obscuridade, de que trata o artigo
619 do Código de Processo Penal, a justificar a interposição do recurso
ora manejado.
Com efeito, não pode o embargante pretender
rediscutir a prova ou qualquer outro tema, por esta via, transformando
os embargos de declaração em segunda apelação, sem qualquer amparo

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Criminal no 1502342-27.2018.8.26.0050/50000 São Paulo Voto no 35.915
4
legal.
Bem é de ver, nesse passo, que as questões
levantadas foram expressamente analisadas e enfrentadas no v. acórdão
vergastado, de sorte que não se vislumbra nenhum vício ou mácula a ser
sanado.
Dessa forma, inegável que o v. acórdão
objurgado
apresentou
suficiente
fundamentação,
em
perfeita
consonância com os ditames do artigo 93, inciso IX, da Constituição
Federal, a fim de que fosse preservada a condenação, com o
agravamento das reprimendas e do regime prisional, como requerido
pelo Ministério Público.
Portanto,
inexistindo
qualquer
omissão,
contradição ou obscuridade no presente caso, não há se cogitar do
conhecimento dos embargos de declaração, máxime porque não se
verificam quaisquer das hipóteses elencadas no artigo 619 do Código de
Processo Penal.
Mas, para que não fique sem registro, pois as
questões agora suscitadas sequer foram objeto do recurso defensivo,
completamente descabida a alegação de “bis in idem” diante da
exasperação da pena pelo concurso de agentes e emprego de arma de
fogo, uma vez que essa é a razão da existência das qualificadoras.
Portando, se além da violência e da grave

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Criminal no 1502342-27.2018.8.26.0050/50000 São Paulo Voto no 35.915
5
ameaça, elementares do tipo penal, o agente pratica o crime de roubo
valendo-se do concurso de agentes e/ou do emprego de arma de fogo,
como no caso dos autos, a lei autoriza o agravamento da sanção, nada
havendo de ilegal a ser reparado.
Aliás, basta simples leitura do artigo 157 do
Código Penal para se chegar a essa conclusão.
E o tempo de prisão provisória, por si só, não
constitui elemento bastante, na espécie, a fazer com que se outorgue ao
réu situação prisional mais favorável, notadamente quando se está em
face de agente dotado de vistosa periculosidade, tanto que o crime foi
praticado por quatro agentes e com emprego de arma de fogo, malgrado
a novel normativa inscrita no artigo 387, parágrafo 2o, do Código de
Processo Penal, o que reclama a análise da possibilidade de concessão
de regime prisional mais favorável somente pelo Juiz das Execuções
Criminais e em consonância com os ditames da Lei de Execução Penal.
Lado
outro,
cumpre
ressaltar
que
o
prequestionamento só poderá ocorrer, de rigor, quando o órgão julgador
for omisso ou não houver adotado entendimento explícito a respeito das
matérias
suscitadas,
porquanto
prequestionar
é
buscar
o
pronunciamento sobre as questões pertinentes suscitadas e a cujo
respeito mostrou-se omisso o julgado.
Na espécie, contudo, o v. acórdão impugnado é
claro na medida em que apreciou e decidiu todas as matérias em relação

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Criminal no 1502342-27.2018.8.26.0050/50000 São Paulo Voto no 35.915
6
às quais estavam os julgadores obrigados a se pronunciar, segundo seu
convencimento.
Sobre o tema, confira-se julgado do C.
Superior Tribunal de Justiça:
“AÇÃO
PENAL.
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO.
PREQUESTIONAMENTO DE MATÉRIA CONSTITUCIONAL. OMISSÃO.
NÃO OCORRÊNCIA. 1. Em conformidade com o estabelecido
no art. 619 do Código de Processo Penal, os embargos
de declaração servem para dirimir ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão na decisão
embargada. A falta de qualquer desses vícios impõe o
não acolhimento dos embargos. 2. Para que sejam
recebidos, os embargos declaratórios opostos com o
propósito de prequestionamento dependem de que haja
omissão
na
decisão
embargada.
3.
Embargos
declaratórios rejeitados.”1.
Destarte, por inocorrer qualquer justificativa
legal, a evidenciar o patente equívoco da oposição destes embargos,
exsurge imperioso o seu não conhecimento.
3. Diante do exposto, não se conhece dos
embargos de declaração.
RONALDO SÉRGIO MOREIRA DA SILVA
Relator
1 - Embargos de Declaração no Agravo Regimental na Ação Penal no 668-MT, Corte Especial, Rel. Min. João Otávio de
Noronha, j. 05.06.2013, v.u.